Tribunal: TJDFT
Processo: 0741399-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741399-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ/DF D E C I S Ã O Pela decisão de ID 77141155, foram indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça, assim como foi determinada a intimação da impetrante para emendar a petição inicial nos termos ali especificados. Intimada, a impetrante nem recolheu as custas iniciais, nem emendou a petição inicial, o que conduz ao indeferimento da petição inicial. Forte nesses argumentos, extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso IV do artigo 330 c/c inciso I do artigo 485, ambos do Código de Processo Civil. Custas pela impetrante. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora